Tribunal: TJES
Processo: 5017987-78.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017987-78.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEVALDIR LIMA
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5017987-78.2024.8.08.0048

RECORRENTE: DEVALDIR LIMA

RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA FRAUDULENTA. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso interposto por consumidor em face de instituição financeira, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com obrigação de fazer e pedido de indenização por danos morais. O recorrente narra ter sido vítima de fraude conhecida como "golpe da falsa central telefônica", por meio da qual terceiros, fazendo-se passar por representantes da instituição bancária, induziram-no a realizar procedimentos que culminaram na contratação não autorizada de empréstimo no valor de R$ 8.999,90, cuja quantia foi imediatamente transferida via PIX para conta de terceiro fraudador.

2. Aduz que a operação foi viabilizada pela ausência de mecanismos de autenticação seguros e de monitoramento de transações atípicas por parte da recorrida, evidenciando grave falha na prestação do serviço. A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, mas indeferindo o pleito indenizatório por dano moral. Irresignado, o autor interpôs recurso, pugnando pela reforma da decisão quanto à negativa de reparação moral.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia cinge-se à existência de dano moral indenizável em casos de fraude ocorrida com o consumidor não impedida pela instituição financeira, assim como a cobrança posterior dos valores via cartão de crédito pela instituição financeira, mesmo ciente que se tratou de transferência fraudulenta, tudo à luz da legislação consumerista.

RAZÕES DE DECIDIR

4.Não há dúvidas de que a hipótese se insere em típica
relação de consumo
, sendo o recorrente consumidor (art. 2º do CDC) e a instituição financeira recorrida fornecedora de serviços (art. 3º do CDC), submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive à
responsabilidade objetiva prevista no art. 14
.

5.No presente caso, verifica-se a falha na prestação dos serviços da Recorrida, que não comprovou a adoção de mecanismos eficazes de segurança aptos a impedir a contratação fraudulenta de empréstimos.

6.O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
REsp 1.197.929/PR (repetitivo)
, consolidou a orientação de que as instituições bancárias respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados por terceiros, por se tratarem de
fortuito interno
, conforme cristalizado na
Súmula 479 do STJ
.

7.A jurisprudência do STJ confirma que o dever de segurança compreende não apenas a integridade física e psíquica do consumidor, mas também a patrimonial, incumbindo ao fornecedor criar mecanismos de prevenção a fraudes (REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023).

8.Nos autos, restou comprovado que o Recorrente, foi levada à erro por estelionatários, tendo sido utilizado o golpe da “falsa central telefônica" para a execução para contratação de empréstimos e transferência via pix.

9.A instituição bancária Ré permitiu que terceiro contratasse transferência via pix por cartão de crédito de forma fraudulenta em nome do recorrente e, com isso, facilitasse a prática ilícita, não adotando diligências eficazes de onboarding, validação cadastral e monitoramento transacional, aptas a impedir o uso de sua estrutura para fins ilícitos. Tal contexto evidencia defeito do serviço (art. 14, caput e § 1º, do CDC) e violação do dever de segurança, afastando a alegação de fortuito externo.

10.Ademais, ficou claro que o Recorrente foi vítima de golpe, e, não há que se falar em transação típica realizado pelo recorrido, já que os extratos constantes no ID 13863148 e as faturas de IDs 13863150, 13863151, 13863152 e 13863153, não deixam dúvidas de um padrão de utilização do recorrente que não se assemelha à fraude, mormente de realização de pix por cartão de crédito em valor elevado como o realizado na transação objeto da presente demanda.

11.O ônus de demonstrar a regularidade das operações e a existência de excludentes do art. 14, § 3º, do CDC competia à Recorrente (art. 373, II, do CPC), do que não se desincumbiu. Não há falar em culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, pois o risco de fraude é inerente à atividade bancária (teoria do risco do empreendimento). Ademais, normas regulatórias permitem medidas específicas de contenção de fraudes — a exemplo do art. 39-B da Resolução BCB n. 147/2021 (bloqueio preventivo de transações via PIX por até 72 horas em caso de suspeita) — cuja não utilização reforça a deficiência dos controles.

12.A jurisprudência tem reiteradamente reconhecido a responsabilidade das instituições financeiras em casos de “golpe do pix” ou fraudes correlatas, destacando que a suposta imprudência da vítima não é suficiente para afastar a falha do banco, especialmente quando se trata de consumidores idosos. Vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca da questão:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. DEVER DE SEGURANÇA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexistência de débitos, ajuizada em 14/8/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 21/6/2022 e concluso ao gabinete em 17/2/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação de serviços bancários, consistente na contratação de empréstimo realizada por estelionatário; e (II) se possui o dever de identificar e impedir movimentações financeiras que destoam do perfil do consumidor.

3. O dever de segurança é noção que abrange tanto a integridade psicofísica do consumidor, quanto sua integridade patrimonial, sendo dever da instituição financeira verificar a regularidade e a idoneidade das transações realizadas pelos consumidores, desenvolvendo mecanismos capazes de dificultar fraudes perpetradas por terceiros, independentemente de qualquer ato dos consumidores.

4. A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto.

5. Como consequência, a ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas e que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira.

6. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

7. Idêntica lógica se aplica à hipótese em que o falsário, passando-se por funcionário da instituição financeira e após ter instruído o consumidor a aumentar o limite de suas transações, contrata mútuo com o banco e, na mesma data, vale-se do alto montante contratado e dos demais valores em conta corrente para quitar obrigações relacionadas, majoritariamente, a débitos fiscais de ente federativo diverso daquele em que domiciliado o consumidor.

8. Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

9. Recurso especial conhecido e provido para declarar a inexigibilidade das transações bancárias não reconhecidas pelos consumidores e condenar o recorrido a restituir o montante previamente existente em conta bancária, devidamente atualizado.

(REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.)

13.Portanto, o Recorrido possui para com seus consumidores, no caso em específico para com o Recorrente, o dever de segurança
que integra a prestação de serviços bancários
, abrangendo a proteção não apenas da integridade física e psíquica, mas também patrimonial do consumidor. Assim,
a instituição financeira deve desenvolver mecanismos de verificação capazes de impedir que contas sejam abertas por estelionatários para aplicação de golpes
.

14.Na situação em comento o recurso se restringe ao capítulo da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte Requerida à reparação do dano moral sofrido pela parte Recorrente, sob o fundamento de que não teria sido demonstrada a violação ao direito da personalidade da parte na situação em comento.

15.Contudo, entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois
sujeitou o consumidor a cobranças indevidas
e,
mesmo ciente de que se tratava de golpe
, já que devidamente informada no e-mail de ID 13863126.

16. Neste ensejo, a persistência da cobrança do valor do pix realizado por meio de cartão de crédito na fatura seguinte pela parte Recorrida, mesmo ciente da fraude praticada contra o consumidor, sujeita o consumidor a sofrimento diante de cobrança indevida, mormente em valor elevado e em parcela única no cartão de crédito.

17.O dano moral, em hipóteses como a presente, é presumido, na medida em que decorre do próprio vício de consentimento e da abusividade da prática contratual. o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo assim entende:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO . AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA SOBRE AS MODALIDADES CONTRATADAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Romualdo Pereira contra sentença que julgou improcedente o pedido de nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), celebrado com Banco BMG S/A. O apelante sustenta ter sido induzido a firmar contrato de cartão de crédito com RMC, quando pretendia um empréstimo consignado tradicional, alegando falha na prestação de informações sobre taxas e condições . Requer nulidade do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se os contratos de cartão de crédito consignado com RMC são nulo por falta de informação adequada ao consumidor sobre suas especificidades; (ii) examinar a existência de hipótese de prevenção quanto ao prazo prescricional para a ação anulatória; e (iii) analisar se o caso comporta indenização por danos morais e repetição de indébito simples ou em dobro . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor ( CDC) aplica-se a instituições financeiras, exigindo que a prestação de informações sobre produtos e serviços seja clara e adequada, conforme previsto no art. 6º, III, e art . 14, § 3º, incisos I e II do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva por danos causados pela prestação defeituosa de serviços. 4. O contrato de cartão de crédito consignado, ao usar a expressão “Crédito Consignado”, induz o consumidor a erro, dificultando a distinção entre o crédito consignado em folha e o cartão de crédito consignado, de custo superior. Essa redação contraria o princípio da informação previsto no CDC e configura falha na prestação do serviço . 5. O contrato é redigido sem destaque adequado para informações essenciais e usa terminologia que induz confusão sobre a natureza do produto, em violação ao art. 54, § 3º, do CDC, que exige caracteres ostensivos e claros em contratos de adesão. 6 . A jurisprudência da 1ª Câmara Cível do TJES corrobora o entendimento de que contratos de cartão de crédito consignado não podem substituir o crédito consignado tradicional sem clara comunicação ao consumidor, em respeito aos princípios de lealdade e transparência nas relações de consumo. 7. Em relação à repetição de indébito, o STJ estabelece que a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, não exige má-fé do fornecedor quando a cobrança contraria a boa-fé objetiva . A devolução deve ocorrer de forma simples para valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. 8 . O dano moral é reconhecido devido ao impacto financeiro na subsistência do apelante, consumidor hipossuficiente, agravado pelo fato de ser idoso e depender de benefício previdenciário. O valor fixado em R$ 5.000,00 é proporcional aos danos, atendendo aos critérios de razoabilidade e capacidade econômica das partes. IV . DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido parcialmente. Tese de julgamento: 1. Os contratos de cartão de crédito consignado com RMC, celebrados sem adequada informação ao consumidor sobre suas características e custos, são nulos . 2. A repetição de indébito deve ocorrer de forma simples para os valores descontados até 30.03.2021 e em dobro para aqueles a partir desta data . 3. É devida indenização por dano moral em casos de cobrança indevida que afete a subsistência de consumidor idoso e hipossuficiente. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III; 14, § 3º, I e II; 42, parágrafo único; 54, § 3º; Súmula 377 do STJ . Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 014180091549, Rel. Annibal de Rezende Lima, 1ª Câmara Cível, j. 27.10 .2020; STJ, AgInt no AREsp 1.728.230/MS, Rel. Min . Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.03.2021; STJ, EAREsp 600 .663/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21 .10.2020.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50127451220228080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

17.Assim, presentes os requisitos da responsabilidade civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), deve ser condenada a Instituição Financeira à reparação dos danos morais que arbitro
no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
quantum
que se mostra adequado diante das peculiaridades do caso concreto e em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto,
CONHEÇO O RECURSO INOMINADO
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a r. sentença
, a fim de
condenar a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, corrigidos
exclusivamente pela Taxa SELIC a partir da data deste julgamento (Súmula 362/STJ), até o efetivo pagamento
, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros moratórios, conforme decidido no REsp n. 1.795.982/SP.

Em virtude do provimento do recurso, deixo de condenar a parte ao pagamento dos ônus sucumbenciais, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

Em casos de fraude bancária decorrente de falha na segurança da instituição financeira, é devida a reparação por danos morais, pois a responsabilidade é objetiva e o risco da atividade é inerente ao serviço prestado, não sendo admitida a exclusão de responsabilidade com base em culpa exclusiva da vítima quando não demonstrada.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, III e VIII, e 14 caput, § 1º, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor; artigo 373, II do Código de Processo Civil; artigos 186 e 927 do Código Civil; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011 (repetitivo); STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 15/09/2023; STJ – Tema Repetitivo 466/STJ; STJ, Súmula 362; TJES, Apelação Cível nº 5012745-12.2022.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade, por ser beneficiário da AJG.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito